Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO DE OBRA FOTOGRÁFICA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. VALOR MÉDIO ATUAL PAGO PELA UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. TAXA SELIC. FIXAÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APURAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Derivando a indenização assegurada de ato ilícito cuja expressão econômica fora apurada no ambiente de liquidação de sentença, fixando-se o montante assegurado ao credor com parâmetro em valores atualizados, a correção monetária a ser incorporada ao montante indenizatório deve incidir a partir do momento da apuração do devido, não se afigurando viável a assimilação da data do evento danoso como termo para aplicação dos acessórios, pois já quantificada a composição com base em valores atuais.
2. Os juros de mora derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação por danos materiais derivados de ilícito de natureza extracontratual, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento, porquanto a partir de então está qualificada a mora (CPC, art. 240; CC, art. 405; STJ, súmula 54).
2. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.